Tribunal: TJDFT
Processo: 0734628-80.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso interposto por THAYNNA MAIA CAMARGO, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE e DISTRITO FEDERAL A recorrente deixou de recolher o preparo e formulou pedido de concessão da gratuidade judiciária, sob o argumento de que não possui condições de arcar com as despesas processuais e sem prejuízo de sua própria subsistência. No entanto, o acervo documental coligido aos autos não permite presumir a condição de miserabilidade da recorrente, razão pela qual foi facultada comprovar sua hipossuficiência para efeitos de gratuidade de justiça (ID 78563705). Decorrido o prazo legal, a recorrente quedou-se inerte (ID 79117580). É o breve relatório. Decido. Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça formulado, no bojo de apelação. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: Art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. In casu, a requerente postulou a gratuidade de justiça, contudo, os documentos colacionados são insuficientes para demonstrar a sua situação financeira. Devidamente intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade, deixou o prazo transcorrer in albis (ID 79117580). Assim, uma vez que do exame dos autos não se evidencia a condição de miserabilidade da recorrente, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se para efetuar o preparo do recurso no prazo de cinco dias, sob pena de não ser conhecido. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601